Tribunal: TJDFT
Processo: 0718655-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0718655-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ELÁDIO MORAIS RODRIGUES AGRAVADO: ESPÓLIO DE JACKSON ALMEIDA PINHEIRO TORRES, MARIA JOSE PINHEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo ESPÓLIO DE ELÁDIO MORAIS RODRIGUES contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença (0708896-08.2017.8.07.0007) movido pelo ESPOLIO DE JACKSON ALMEIDA PINHEIRO TORRES e por MARIA JOSE PINHEIRO. A decisão agravada designou a realização de novo leilão e fixou o valor mínimo para a arrematação do bem em 60% do valor da avaliação, em segunda hasta, preservando um conteúdo econômico mínimo ao patrimônio do devedor, devendo esse percentual mínimo ser observado apenas em segunda hasta. Confira-se (ID 91049229): “Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença, em que a parte AUTORA requer a designação de novo leilão e fixação de arrematação em 50% (cinquenta por cento) do valor do imóvel penhorado. A parte REQUERIDA, impugnou o pedido, sob a alegação de que haveria prejuízo ao quinhão correspondente à inventariante e aos menores herdeiros e solicitou que houvesse nomeação de novo leiloeiro. Alega, ainda, que se for deferido o pedido, não restará valores suficientes ao pagamento dos impostos devidos ao GDF relativo ao imóvel. É o suscinto relatório. Decido. Defiro parcialmente o pedido da parte AUTORA, mas fixo o valor mínimo para a arrematação do bem, em 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação, em segunda hasta, preservando um conteúdo econômico mínimo ao patrimônio do devedor. De todo modo, o percentual mínimo estabelecido será observado apenas em segunda hasta, caso a primeira tentativa tenha restado frustrada. A alegação da parte inventariante de que não haveria meios de pagamento dos impostos não merece prosperar, uma vez que os valores sub-rogam-se no valor da arrematação, cabendo ao arrematante, a reserva dos valores a serem destinados ao pagamento do IPTU/TLP em atraso. Por fim, entendo razoável que seja realizada nova hasta pública. Deixo de acolher o pedido de nomeação de outro leiloeiro, porquanto todos eles tem cadastro no TJDFT e a mesma capacidade de divulgação dos leilões, que inclusive, são realizados eletronicamente. Encaminho o feito ao NULEJ para designação de leilão. I. Taguatinga/DF, Sexta-feira, 07 de Maio de 2021. Livia Lourenço Gonçalves Juíza de Direito” Nas razões do recurso, o recorrente assevera que o imóvel foi avaliado em R$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais). Argumenta que o resultado da venda do imóvel não será utilizado apenas para quitar o IPTU do referido bem, mas todos os impostos constantes na certidão da Fazenda do GDF juntado nos autos do Inventário, que atinge a monta de R$ 49.469,11. Assinala que a realização de leilão com lance mínimo de 60% no 2o Pregão causará dano financeiro ao inventário, pois não será suficiente para pagar o débito exequendo e os impostos. Afirma que o lance mínimo fixado em 60% não preservará preservando um conteúdo econômico mínimo ao patrimônio do devedor. Com isso, pede a suspensão do leilão judicial marcado para o dia 12/07/2021 às 12h 40min e 15/07/2021 às 12h 40min até decisão de venda de imóvel através de leilão judicial pela 3a Vara de Família de Taguatinga nos autos 0026832-29.2013.8.07.0007 em virtude de prejuízo ao monte, interesse de menor e Fazenda Pública. Requer, ainda, a alteração do lance mínimo na 2a hasta pública para o percentual de 80% da avaliação e com possibilidade de leilão presencial, nos termos do artigo 879, II, do CPC, incluindo a troca do leiloeiro, indicando desde já o Parque dos Leilões utilizado pelo TJDFT, uma vez que possui clientela em todo o Brasil (ID 26399046). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 26399049), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a concessão do pedido liminar. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença proferida na ação de despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança, na qual foram julgados procedente os pedidos formulados pelos autores, ora agravados, para: a) declarar rescindido o contrato de locação celebrado entre as partes; b) decretar o despejo da parte ré; c) Condenar a parte ré a pagar à autora o valor dos aluguéis vencidos no período de 23/11/2015 até a data da desocupação do imóvel, corrigidas monetariamente corrigidas monetariamente e acrescidas de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês da data do vencimento de cada parcela, além de multa de 20% prevista na cláusula 2.1 do contrato, a serem apurados na fase de cumprimento de sentença por cálculos do autor; d) condenar o réu a pagar à autora a multa contratual prevista no item 3.3 do contrato firmado entre as partes equivalente a três meses do aluguel vigente, a serem corrigidos monetariamente e incidência de juros de mora a contar da fixação, abatidos do valor da caução, caso haja; e) condenar a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (ID 19070597, 20573818 e 22553977) O valor do débito declarado na petição de cumprimento de sentença soma R$ 120.851,68 (cento e vinte mil oitocentos e cinquenta e um reais e sessenta oito centavos) (ID 59768834). O recorrente entende que a fixação do lance mínimo em 60% da avaliação do imóvel configura preço vil, já que o bem foi avaliado em R$ 310.000,00 seria vendido por R$ 186.000,00. Portanto, quase a totalidade do valor recebido com a alienação judicial seria utilizado para pagar dívida junto à Fazenda (R$ 49.469,11) e deste feito (R$ 120.851,68), as quais somam R$ 170.320,79. Nos termos do artigo 891, parágrafo único, do CPC, não será aceito lance que ofereça preço vil, este considerado como inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e, caso não estipulado, será considerado aquele inferior à 50% da avaliação. “Art. 891. Não será aceito lance que ofereça preço vil. Parágrafo único. Considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação”. Nesse sentido, a redução do preço mínimo para alienação em hasta pública em percentual superior a 50% não representa violação ao artigo 891, parágrafo único do CPC, sendo relevante destacar que o magistrado a quo resguardou que o referido lance mínimo valor seja aplicado apenas em segunda hasta, caso não seja bem sucedida a primeira tentativa. No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REALIZAÇÃO DE NOVA HASTA PÚBLICA. LANCE MÍNIMO DE 50% DO VALOR DA AVALIAÇÃO. I - O i. Juízo a quo indeferiu o pedido do credor para reduzir o lance mínimo na segunda hasta de 70% para 50% do valor da avaliação do imóvel. II - Observado que o cumprimento de sentença tramita desde 2018; que, já ocorreram dois leilões eletrônicos, sem sucesso; que, nos termos do art. 797 do CPC, a execução realiza-se no interesse do credor e, que a alienação por percentual não inferior a 50% da avaliação não caracteriza preço vil, art. 891, parágrafo único, do CPC, acolhe-se o pleito do credor, destacando-se, ademais, que incumbe ao Juiz velar pela efetividade e duração razoável do processo, arts. 4o e 139, inc. II, do CPC. III - Agravo de instrumento provido.” (07457857420208070000, Relator: vera Andrighi, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 25/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cumpre, ainda, ressalvar que o fato de haver menor entre os herdeiros do devedor não atrai a aplicação do 896 do CPC, que veda alienação de imóvel de incapaz por valor inferior à 80%. No caso, como ainda não foi realizada partilha, o imóvel não faz parte do patrimônio do menor, devendo a herança responder pelo pagamento das dívidas do falecido, conforme disposição no artigo 1.997 do Código Civil. Assim, considerando que o interesse de menor nestes autos é apenas reflexo, inexistem impedimento de que o lance mínimo seja fixado em valor inferior a 80%. Em caso similar, este foi o entendimento da jurisprudência desta Corte: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. INTERESSE DE INCAPAZ. INEXISTÊNCIA. HASTA PÚBLICA. PREÇO VIL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1 - A mera circunstância de os filhos incapazes da Agravante com ela residirem no imóvel não lhes confere a legitimidade para discutir a arrematação, pois em seu favor há mera expectativa de, futuramente, possuírem algum direito sobre o bem, já que, do que restou demonstrado nos autos, os direitos patrimoniais sobre ele incidentes pertencem, em igual proporção, ao Agravado e à Agravante, nos termos determinados em Feito no qual restou reconhecida e dissolvida a união estável entre eles estabelecida. Por esses motivos, sem pertinência a invocação, pela Agravante, do artigo 896 do CPC, o qual é aplicável apenas quando o imóvel pertence ao incapaz, o que, todavia, não é o caso dos autos, já que os incapazes possuem interesse meramente reflexo ou indireto sobre o bem. 2 - Nos termos da parte final do parágrafo único do art. 891 do CPC, considera-se vil o preço inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. Assim, considerando-se que o valor em que o imóvel foi levado à hasta pública é superior a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação, não há que se falar em arrematação por preço vil. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1092152, 07145145220178070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2018, publicado no DJE: 2/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse descortino, é relevante salientar que A execução se faz no interesse do credor, onde predomina a prática de atos expropriatórios de bens do devedor com o fito da satisfação do direito do exequente. No caso dos autos, verifica-se que o cumprimento de sentença de origem já tramita desde 2017 e já foi realizado segundo pregão em 15/4/2021 no qual não se apresentou nenhum licitante (ID 88954613). Assim, a princípio, inexiste impedimento para que seja realizado novo leilão em que foi fixado valor mínimo para a arrematação do bem em 60% do valor da avaliação. Igualmente sem razão o recorrente quanto ao pedido de troca de leiloeiro, considerando que todos eles possuem e a mesma capacidade de divulgação dos leilões, os quais são realizados de forma eletrônica. Forte nesses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 14 de junho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator